Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709546-46.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: ÂNGELA AGNELA TRINDADE, ÂNGELA MARIA DA NATIVIDADE RIBEIRO, ÂNGELA MARIA DE BRITO, ÂNGELA MARIA DINIZ CORDEIRO, ÂNGELA SANTOS DE OLIVEIRA, ANETE CASTELO SILVA, ÂNGELA MARIA SANTOS DE SOUZA, ÂNGELA MARIA SERRA PIRES, ÂNGELA MARTINS DE OLIVEIRA, ÂNGELA MATIAS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ÂNGELA AGNELA TRINDADE e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que houve o prequestionamento do tema. Afirmam que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Defendem a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Reiteram os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003